Tribunal: TJBA
Processo: 8061060-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061060-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): ALEX SANDRO DA SILVA

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s):RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PEDIDOS ALTERNATIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DO ALUGUEL EM VALOR PROPOSTO PELO AUTOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação renovatória de locação comercial ajuizada em face da REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA. A instituição financeira pretende a reforma da decisão que manteve a fixação do aluguel mensal em R$ 26.200,00, conforme valor indicado alternativamente na petição inicial, determinou o depósito dos valores incontroversos sob pena de penhora e reconheceu a incidência de juros moratórios desde o vencimento de cada parcela locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acolhimento de pedido alternativo formulado pelo próprio autor afasta o interesse recursal quanto ao valor do aluguel; (ii) estabelecer se o valor locativo apurado em perícia deve retroagir à data-base contratual; (iii) determinar a legitimidade da ordem de depósito do valor incontroverso sob pena de penhora no curso da ação renovatória; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os aluguéis devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento de uma das alternativas formuladas na petição inicial implica procedência da pretensão autoral e afasta a sucumbência, inexistindo interesse recursal para rediscutir outra opção anteriormente apresentada pela própria parte.

A tentativa de desconstituir valor locativo voluntariamente proposto na inicial caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 5º do CPC.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo valorar livremente a prova produzida, conforme os arts. 470, I, e 479 do CPC.

A retroação automática do valor médio apurado em perícia para data-base pretérita, mediante aplicação deflacionária de índices inflacionários, desconsidera a dinâmica do mercado imobiliário e carece de amparo técnico e jurídico.

O valor de R$ 26.200,00 fixado para o aluguel encontra respaldo na faixa de mercado identificada pela perícia judicial, cujo limite máximo alcançou R$ 28.115,67.

A determinação de depósito do montante incontroverso configura legítima tutela de evidência fundada no abuso do direito de defesa e no propósito protelatório, nos termos do art. 311, I, do CPC.

O art. 73 da Lei do Inquilinato não impede a exigibilidade imediata de depósitos de valores incontroversos no curso da demanda.

Os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela locatícia inadimplida, por se tratar de obrigação líquida, periódica e com termo certo, caracterizando hipótese de mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8061060-46.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e, como agravado,
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)